Tribunal: TCU
Processo: 037.158/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7855/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.158/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - MEC (49.607.336/0001-06); Jose Walter Martinez (XXX.952.128-XX); José Ricardo Barbosa Gonçalves (XXX.068.308-XX). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Maximilian Koberle (178635/OAB-SP), representando Jose Walter Martinez; Maximilian Koberle (178635/OAB-SP), Carla Zambon Atvars Figueiredo da Silva (258.069/OAB-SP) e outros, representando Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - MEC; Maximilian Koberle (178635/OAB-SP), representando José Ricardo Barbosa Gonçalves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.